Tribunal: TJMT
Processo: 1006952-17.2022.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006952-17.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO DIAS MACEDO - CPF: 047.808.611-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CENTRO DE REABILITACAO ANJOS DA GUARDA LTDA - CNPJ: 36.070.296/0001-64 (RECORRIDO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SUPOSTA AGRESSÃO DE PACIENTE EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – AFASTAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO EM RAZÃO DA
FUNDAMENTAÇÃO NÃO GUARDAR RELAÇÃO COM OS MESMOS FATOS QUE CONSTITUEM A CONTROVÉRSIA -

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO CONSISTENTE NO PEDIDO CONTRAPOSTO

–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

A parte reclamante não provou que foi agredido com soco e “mata-leão”, arremessado ao chão e depois violentamente conduzido a um quarto por dois funcionários do Centro de Reabilitação Anjos da Guarda, além de ter o seu rosto comprimido contra a parede enquanto era xingado de “VERME”, “PEDRITA”, e que os funcionários bradavam que “NINGUÉM O QUERIA POR PERTO, POR ISSO A FAMÍLIA LHE HAVIA MANDADO PARA LÁ”, ônus que lhe competia conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Nesse mesmo sentido, vem,
Declaração e Termo de Responsabilidade por Alta do Paciente, assinado pela genitora do requerente (sem evidência de vício de consentimento), mencionando que o “paciente não apresentava nenhum trauma físico e psicológico deixado pela unidade”.

4. Em sede de contestação nesta Ação de Indenização por Danos Morais a parte reclamada alega com base no

instrumento contratual na cláusula XI ficou estipulado a multa em caso de quebra contratual. Assim, alega ser devido o pagamento pela parte reclamante o valor de uma mensalidade R$ 1.000,00 mais 30%(trinta por cento) do saldo devedor remanescente do contrato, ou seja mais R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais). Que diante da negociação da genitora do requerido com a empresa requerida então esta ainda reduziu a multa contratual e emitiu apenas e tão somente cinco boletos no valor de R$ 350,00(trezentos e cinquenta reais) cada, totalizando um débito de R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) a título de acordo, sendo que já se encontra vencido e sem pagamento praticamente de todos os boletos. Pugna pela condenação da parte autora no pagamento do valor de R$ 1.750,00, o que resultou na procedência do pedido contraposto no referido valor pleiteado.

5. A condenação da parte reclamante referente ao pedido contraposto não tem correlação com os mesmos fatos que constituem a controvérsia desta
Ação de Indenização por Danos Morais
, o que implica em seu afastamento, na medida em que tais valores podem ser cobrados em ação autônoma e própria.

6.
Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação consistente no pedido contraposto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
,
para

excluir a condenação da parte reclamante a título de pedido contraposto,
na medida em que as alegações consistentes ao pedido contraposto não guardam correlação com os mesmos fatos que constituem a controvérsia desta Ação de Indenização por Danos Morais.

9. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

10. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023